Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido contido na inicial para declarar a inexistência do débito referente ao contrato no 12258000055797 e de seus encargos e determinar a expedição de carta de quitação a ele referente, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexistência do débito vinculados ao contrato no 12258000055797 com a instituição financeira ré e a obrigação de fazer consistente na emissão de carta de quitação do mencionado contrato. A autora narrou que firmou contrato de financiamento com a parte ré para aquisição de um veículo. Afirmou que recebeu uma proposta de quitação dos débitos, em março de 2022, no valor de R$ 5.000,00. Sustentou que por entender que a proposta era vantajosa, aceitou e fez o pagamento do boleto emitido no dia 28/03/2022. Alegou que, embora tenha encaminhado para o e-mail da requerida o comprovante de pagamento, desde maio de 2022 o banco réu continua a fazer cobranças. Esclareceu que em janeiro de 2023 entrou em contato com o banco e este emitiu boleto no valor R$ 5.129,65, informando que seria o valor para quitação do mesmo contrato.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49900392 e 49900393). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova oral e expedição de ofício e acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva da instituição bancária.
5. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira arguiu, em preliminar, cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva da parte autora e expedição de ofício à outra Instituição Bancária, pois não houve o repasse para o recorrente dos valores controvertidos. Afirmou não reconhecer o número consignado nas conversas mantidas pela autora com terceira pessoa em aplicativo de mensagem, de forma que não pode ser responsabilizada por eventual conduta de terceiros fraudadores. Sustentou a ausência de provas do alegado pela autora, impossibilitando o exercício do seu direito de defesa. Defendeu que os documentos que instruíram a inicial demonstram que o boleto pago pela parte autora não foi disponibilizado pelos seus canais oficiais, além de tais valores não terem sido repassados. Aduziu que o saldo devedor supera quatro vezes o valor pago. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
6. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No presente caso, mostra-se desnecessária a produção de prova oral para demonstração dos fatos expostos no pedido, os quais exigem apenas prova documental. A expedição de ofício para outra Instituição Financeira, a fim de comprovar o pagamento realizado, também, se mostra desnecessária, ante o comprovante de pagamento juntado na inicial, o qual possui os dados corretos do banco recorrente (nome e CNPJ) e o indica como beneficiário do crédito. Ademais, o mencionado “envio de carta de pesquisa” para comprovação do repasse para o Banco dos valores controvertidos é providência que pode ser tomada pelo próprio recorrente, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A responsabilidade objetiva, nesses casos, só poderá ser afastada se rompido o nexo de causalidade.
9. Na demanda em exame, extrai-se dos "prints" da conversa acostada no ID 49900363 - Pág. 1 que suposta parceira comercial do banco recorrente entrou em contato com a autora por aplicativo de mensagem (Whatsapp) com a finalidade de negociar a quitação do contrato de financiamento e, por essa via foi emitido o boleto para pagamento. Verifica-se do documento de ID 49900361 - Pág. 1, que o boleto encaminhado apresentava os dados (nome e número do CNPJ), logomarca do banco recorrente, os dados da parte autora, o número do contrato de financiamento e as parcelas em atraso. Verifica-se, também, do comprovante de pagamento juntado aos autos que constou como beneficiário de destino dos valores o banco credor do contrato entabulado. Outrossim, nos termos da sentença, após o pagamento do boleto pela autora o banco encaminhou outro boleto, novamente, para quitação do referido financiamento, com valor bem próximo ao boleto anteriormente pago. Nesse quadro, a consumidora não tinha condições de perceber, com facilidade, a fraude, preservando-se o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva do fornecedor.
10. Na hipótese, embora o recorrente alegue que a fraude em si foi praticada por terceiros, não é possível caracterizar o ocorrido como fortuito externo a fim de elidir o nexo causal que atrai a responsabilidade civil da instituição financeira, conquanto a fraude observada insere-se na categoria de fortuito interno e compõe o risco da atividade bancária.
11. Não foi demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.
12. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA E NÃO PROVIDO.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.